Tribunal: CARF
Processo: 17227.720604/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720604/2021-57
ACÓRDÃO
2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAN-AMERICANA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PEJOTIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Dá-se o nome de “pejotização” à situação em que o sujeito passivo
mantém formalmente contratos com empresas prestadoras de serviços
mas, de fato, tais serviços sejam executados pelos titulares dessas
prestadoras em condições que caracterizam o vínculo empregatício. Nessas
circunstâncias, deve o auditor-fiscal desconsiderar tais contratos,
enquadrando esses trabalhadores como segurados empregados.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n°
9.430/96 quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente
mais benéfica. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que deu provimento. O conselheiro
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
2
Yendis Rodrigues Costa acompanhou o voto do relator pelas conclusões e manifestou intenção de
apresentar declaração de voto
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra o Acórdão no 101-016.774,
proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ01, em
sessão realizada em 03 de agosto de 2022, que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela empresa PAN-AMERICANA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA., CNPJ 50.142.223/0001-61, e
manteve integralmente o crédito tributário lançado, responsabilizando também o seu
representante legal, Sr. Filippo de Lancastre Cappellini.
A fiscalização teve origem a partir de Mandado de Procedimento Fiscal inicialmente
voltado ao IOF. No decorrer das diligências, foram expedidos diversos Termos de Intimação,
respondidos pela autuada no dossiê digital no 13031.491191/2020-43. Por meio do Termo de
Intimação no 4, a empresa foi cientificada de que o procedimento passaria a incluir o exame da
regularidade do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa e reflexas
nos anos-calendário de 2017 a 2019.
No curso da apuração, a fiscalização analisou contrato firmado entre a PAN-
AMERICANA e a empresa SUMAR CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MARKETING
LTDA., juntado às e-fls. 26 e seguintes, cujo objeto consistia em “assessoria e consultoria na área
comercial”. O instrumento contratual foi considerado genérico, e as notas fiscais emitidas pela
contratada discriminavam apenas “serviços prestados”, sem detalhamento. Ademais, não foram
apresentados relatórios, pareceres ou outros documentos que comprovassem a efetiva prestação
dos serviços. Constatou-se que o representante da SUMAR, Sr. Filippo de Lancastre Cappellini, era
também sócio controlador do grupo econômico familiar da própria PAN-AMERICANA,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
3
circunstância que levou a autoridade fiscal a concluir pela ocorrência de simulação e interposição
de pessoa jurídica.
Em consequência, foram lavrados Autos de Infração exigindo da contribuinte as
contribuições previdenciárias da empresa e do empregador, no valor de R$ 440.384,34 de
principal, R$ 660.576,48 de multa proporcional qualificada (150%) e R$ 55.072,00 de juros de
mora, totalizando R$ 1.156.032,82. Também foram exigidas contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (INCRA, FNDE, SEBRAE, SENAC e SESC), no valor de R$ 98.239,43 de principal,
R$ 147.359,06 de multa e R$ 12.284,60 de juros, totalizando R$ 257.883,09. O lançamento foi
fundamentado nos arts. 22, I e II, da Lei 8.212/91; arts. 12, I, parágrafo único, 201, I, §1o, 202, I a
III, §§ 1o a 6o, e 202-A do Decreto 3.048/99; arts. 2o e 4o do Decreto 6.957/09; art. 10 da Lei
10.666/03; e art. 44, I e §1o, da Lei 9.430/96.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 22/07/2021, conforme termo de
fls. 496. Em 20/08/2021 apresentou impugnação a fls. 183 e seguintes, com termo de protocolo a
fls. 554, na qual alegou a licitude da contratação da SUMAR, a efetiva prestação de serviços e a
inexistência de vínculo empregatício entre a empresa e o Sr. Filippo. A defesa sustentou que a
SUMAR também prestava serviços a outras sociedades, como ASJA, UNITEC e KATRIUM, o que
afastaria exclusividade, e, subsidiariamente, requereu a desqualificação da multa qualificada. O
responsável solidário defendeu não estarem configurados os requisitos do art. 135, III, do CTN,
postulando sua exclusão do polo passivo.
A DRJ, no entanto, entendeu caracterizada a simulação, por considerar que a
pessoa jurídica SUMAR teria sido utilizada como mera interposta para dissimular remuneração
paga diretamente ao Sr. Filippo, verdadeiro beneficiário dos rendimentos. Por unanimidade,
manteve integralmente a exigência, julgando improcedente a impugnação.
Contra essa decisão, a pessoa jurídica interpôs recurso voluntário, protocolado em
22/09/2022, tempestivo em face da intimação em 23/08/2022 (fl. 644VR). No recurso, a empresa
insiste na tese de que não restaram caracterizados os elementos do vínculo empregatício,
alegando a regularidade da contratação e a ausência de provas concretas de subordinação,
pessoalidade e habitualidade. Reitera, ainda, o pedido de afastamento da multa qualificada de
150%, por não haver dolo ou fraude.
O responsável solidário, Sr. Filippo de Lancastre Cappellini, apresentou recurso
voluntário em 30/09/2022, igualmente tempestivo, diante da intimação ocorrida em 31/08/2022
(fl. 673VR). Defende não ter praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou
estatuto, invocando jurisprudência do STJ, do STF e do próprio CARF que afastam a
responsabilização automática do administrador. Reforça, ainda, que a SUMAR prestava serviços a
outras empresas e que sua atuação se deu de forma lícita.
Ressalte-se que, em fase recursal, foi juntado documento novo: o “Contrato de
Assessoria e Consultoria Comercial” datado de 2020, às fls. 700-703, destinado a comprovar a
regularidade da atividade da SUMAR e a continuidade da prestação de serviços de consultoria. O
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
4
recurso do solidário ainda menciona contrato celebrado em 29/11/2021 com a empresa AXON
PARTNERS GROUP CONSULTING S.L., igualmente apontado como prova adicional de que não havia
exclusividade.
É este, portanto, o histórico processual que ora se apresenta para apreciação dos
recursos voluntários interpostos pela pessoa jurídica autuada e pelo responsável solidário.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Ao que se perlustra dos autos, os recorrentes se valem dos recursos voluntários
para reiterarem os termos já suscitados nas impugnações. Tão somente, trazem à baila mais um
dos contratos suscitados anteriormente, formalizados em dezembro de 2020. Nesse contexto,
passa-se à apreciação.
Preliminarmente
Os recorrentes sustentam nulidade do lançamento por entenderem que a Receita
Federal não teria competência para desconsiderar vínculos contratuais firmados entre particulares
e, por consequência, reconhecer a existência de relação de emprego, sob pena de invasão da
competência constitucionalmente atribuída à Justiça do Trabalho (art. 114 da CF).
Alegam, ainda, que o art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/1999 extrapolaria os limites
normativos e incorreria em vício de constitucionalidade.
Conforme bem elucidado pela DRJ, tal tese não se sustenta e, por isso, não merece
guarida.
A instância administrativa, por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, é
incompetente para se pronunciar acerca da validade constitucional de leis e regulamentos.
Ademais, a atuação da Receita Federal não se confunde com a atribuição da Justiça Laboral, pois
não se pretende aqui declarar vínculo empregatício para efeitos trabalhistas, mas apenas
requalificar fatos econômicos com vistas à correta incidência tributária, em estrita observância ao
art. 149, VII, do CTN (hipóteses de revisão do lançamento diante de dolo, fraude ou simulação).
Conforme já assentado pela jurisprudência do STJ, “a administração tributária pode
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com simulação, para fins de apuração do
tributo devido, sem que isso configure invasão de competência da Justiça do Trabalho” (AgRg no
REsp 1.144.469/RS). Ademais, ao caso, aplica-se a inteligência da Súmula CARF No 02, a saber:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
5
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a autoridade fiscal
concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de prejudicar os recorrentes.
Por fim, a fiscalização foi conduzida de maneira regular e em conformidade com as
normas aplicáveis, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da
autoridade fiscal.
A rejeição das alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está
em linha com a legislação tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se que as arguições dos Recorrentes carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade no
procedimento fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O procedimento fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância aos
prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação ao
devido processo legal.
Destaca-se que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa.
Não é a hipótese dos autos.
No caso concreto, salienta-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 10,
do Decreto no 70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, o lançamento em tela atende a todos os requisitos legais de validade,
de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
aos contribuintes, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em qualquer nulidade do auto de infração, motivo
pelo qual as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
- Mérito
A controvérsia cinge-se a apurar se os pagamentos feitos pela empresa PAN-
AMERICANA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA à pessoa jurídica SUMAR tinham como causa legítima a
prestação de serviços autônomos, ou se, ao contrário, tratavam-se de valores dissimulados,
destinados de fato ao sócio Filippo de Lancastre Cappellini, mascarando remuneração pessoal.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
6
Os recorrentes alegam que inexistiam os requisitos do art. 3o da CLT para
caracterização da relação empregatícia (habitualidade, pessoalidade, subordinação e
onerosidade), defendendo a regularidade do modelo contratual. Acrescentam que a Lei no
11.196/2005, em seu art. 129, autoriza a prestação de serviços intelectuais por pessoas jurídicas,
independentemente da designação contratual adotada, argumento este respaldado na ADC no 66
julgada pelo STF.
De fato, é pacífico que a constituição de pessoas jurídicas para prestação de
serviços não é, por si, ilícita. Todavia, isso não significa que atos praticados com a finalidade de
encobrir a realidade material devam ser convalidados pelo ordenamento jurídico.
O art. 116, parágrafo único, do CTN dispõe que a autoridade administrativa pode
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador. E é justamente o que se observa no caso concreto.
O contrato firmado entre a PAN-AMERICANA e a SUMAR apresenta objeto genérico
e pouco delineado, sem comprovação documental de efetiva entrega de serviços. As notas fiscais
limitam-se a consignar “prestação de serviços”, sem indicar relatórios, estudos ou pareceres que
demonstrassem a efetiva atividade desenvolvida.
Além disso, o contrato estipulava remuneração mensal fixa de R$ 45.000,00,
dissociada de qualquer contraprestação concreta, circunstância incompatível com a natureza de
consultoria autônoma.
Ademais, chama a atenção o fato de que o mesmo indivíduo – Filippo de Lancastre
Cappellini – figurava como representante legal tanto da empresa contratada quanto da tomadora,
assinando em ambas as qualidades. Esse duplo papel reforça a conclusão de que os pagamentos
não tinham por finalidade remunerar pessoa jurídica independente, mas sim repassar valores ao
próprio sócio, em típica simulação.
Conforme bem observado pela DRJ, a simulação tributária caracteriza-se pelo
emprego de formas jurídicas artificiais com o intuito de encobrir a ocorrência de fato gerador do
tributo, devendo a Administração Tributária restabelecer a verdade material.
O exame dos elementos fáticos e jurídicos colhidos pela fiscalização evidencia que
determinadas pessoas jurídicas formalmente contratadas não apresentavam características
próprias de uma verdadeira sociedade empresária, funcionando apenas como instrumentos para
encobrir a prestação pessoal de serviços por seus sócios.
Essa prática, conhecida como “pejotização” indevida, tem por objetivo afastar ou
reduzir a incidência das contribuições previdenciárias devidas sobre a remuneração efetivamente
paga a pessoas físicas.
No caso, é importante destacar as relevantes considerações traçadas pela
autoridade fiscal quando da lavratura do competente termo de verificação fiscal (fls. 45-84).
Pois bem!
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
7
A autoridade fiscal, com base em farta prova documental e sólida fundamentação
jurídica, reconheceu e demonstrou a existência de relação de emprego dissimulada entre o sócio
Filippo de Lancastre Cappellini e a empresa PANAMERICANA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.,
mediante utilização de pessoa jurídica interposta (SUMAR CONSULTORIA PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E MARKETING LTDA.) com o exclusivo propósito de elidir o cumprimento das
obrigações previdenciárias incidentes sobre a remuneração do labor prestado.
A caracterização do vínculo empregatício se deu com base nos elementos fáticos e
jurídicos identificados ao longo do Termo de Verificação Fiscal – TVF, especialmente entre as
folhas 2 a 19, a partir da constatação da presença inequívoca dos requisitos definidos no art. 3o da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece como empregado toda pessoa física que
prestar serviços de forma pessoal, não eventual, sob dependência (subordinação) e mediante
remuneração.
No caso concreto, os indícios colhidos apontam para a existência de uma relação
que extrapola os limites de uma simples contratação de prestador de serviços autônomo. Filippo,
embora sócio da PANAMERICANA e da SUMAR, prestava pessoalmente os serviços técnicos e
estratégicos à tomadora, com caráter de continuidade e habitualidade, sendo o único responsável
pela execução do contrato firmado entre as duas sociedades( item 4.2, com ênfase no
4.2.3).
A empresa SUMAR, por sua vez, não possuía qualquer estrutura operacional
independente. Ao longo de todo o período fiscalizado (2017 a 2019), não apresentou funcionários
registrados (GFIP zerada)(item 4.2.2), nem despesas compatíveis com atividade produtiva
autônoma – como energia, telefone, aluguel, ou folha de pagamento. Suas despesas restringiam-
se a plano de saúde e veículos particulares dos sócios. Tal cenário revela que a pessoa jurídica não
existia de fato, servindo unicamente como instrumento jurídico para intermediar repasses
financeiros da tomadora PANAMERICANA ao sócio Filippo, sob o disfarce de prestação de serviços
empresariais.
O aspecto da subordinação também se revelou presente na modalidade estrutural e
objetiva, conforme reconhecido pela doutrina e já pacificado na jurisprudência administrativa.
Filippo estava inserido na estrutura diretiva e decisória da tomadora, atuando como sócio
administrador e planejador estratégico da empresa, o que não afasta – mas ao contrário, reforça a
subordinação típica da relação de emprego, por sua vinculação funcional e econômica à atividade-
fim da empresa.
Ademais, restou amplamente demonstrada a dependência econômica da
prestadora (SUMAR) em relação à PANAMERICANA e demais empresas do grupo familiar. Durante
o período fiscalizado, mais de 95% das receitas da SUMAR derivaram de pagamentos realizados
por empresas ligadas à família Cappellini(fls. 13-14 do relatório fiscal), não tendo a prestadora
qualquer clientela externa ou independência comercial. A numeração sequencial das notas fiscais,
a inexistência de risco empresarial, e a distribuição quase integral dos recursos como lucros
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
8
isentos a Filippo e sua esposa Valeria Turrini são indicativos adicionais da completa ausência de
autonomia e da utilização da SUMAR como mero veículo de repasse disfarçado de salários (fls.
16-18, com ênfase aos itens 4.2.22 a 4.2.24 do relatório fiscal).
A autoridade fiscal, com apoio nos princípios da primazia da realidade e da
prevalência do conteúdo sobre a forma, afastou, então, corretamente a tentativa de
enquadramento de Filippo como contribuinte individual. De fato, não se verifica qualquer traço
característico da atuação autônoma, a saber: não há pluralidade de clientes, não há risco do
negócio, não há estrutura própria, não há substituibilidade pessoal, nem tampouco atuação no
mercado com independência técnica ou financeira(fl. 4 – itens 2.11 a 2.19)). Ao contrário: Filippo
prestava serviços de forma pessoal, contínua e exclusiva, com dependência estrutural e
econômica da tomadora, o que descaracteriza por completo a figura do contribuinte individual.
O contrato firmado entre PANAMERICANA e SUMAR revelou-se, de fato, mera
simulação contratual, desprovida de qualquer propósito negocial legítimo, firmado entre
sociedades do mesmo grupo econômico-familiar, sem a efetiva contraprestação de serviços por
parte da pessoa jurídica formalmente contratada. Portanto, o pagamento dos valores, de natureza
remuneratória, ocorreu sob roupagem de “prestação de serviço”, porém sem a devida incidência
das contribuições previdenciárias previstas em lei (fl. 17 do relatório fiscal - TVF).
Por fim, a jurisprudência administrativa do CARF e da DRJ, devidamente citada às
fls. 6-7 do TVF, reafirma o entendimento de que:
“A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a fiscalização tem o poder/dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada.”(Acórdão no 2401-005.900 – CARF)
Dessa forma, a caracterização da relação de emprego entre Filippo e a
PANAMERICANA é inequívoca, estando presentes todos os elementos fático-jurídicos que
autorizam o lançamento das contribuições previdenciárias omitidas. A tentativa de mascarar a
natureza jurídica do vínculo mediante a utilização de pessoa jurídica interposta (SUMAR) configura
hipótese clássica de pejotização fraudulenta, atraindo a aplicação dos arts. 3o e 9o da CLT e dos
dispositivos pertinentes da legislação previdenciária, especialmente art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, e arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/91.
Feitas tais observações, impende dispor que não se desconhece que a legislação
admite, em termos gerais, que a representação comercial e diversas outras atividades sejam
exercidas tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. O ordenamento jurídico garante a
liberdade de iniciativa (art. 170 da Constituição Federal) e autoriza a constituição de sociedades
para o exercício de atividades econômicas (arts. 966 e seguintes do Código Civil).
Contudo, essa liberdade não é absoluta: encontra limites nos princípios da boa-fé,
da função social da empresa e na vedação à fraude, à simulação e ao abuso de forma jurídica.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
9
Conforme dispõe o Código Civil, em seu art. 167, são nulos os negócios jurídicos
simulados, quando aparentam conferir direitos a pessoas diversas daquelas a quem realmente se
conferem, quando contêm cláusulas não verdadeiras ou quando se verificam vícios temporais de
sua formalização. Complementarmente, o CTN, em seu art. 149, VII, prevê a revisão do
lançamento quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em seu benefício, agiu com
dolo, fraude ou simulação.
O art. 116, parágrafo único, do mesmo diploma, autoriza a autoridade fiscal a
desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados com o intuito de dissimular a ocorrência do
fato gerador ou a natureza dos elementos da obrigação tributária.
A doutrina de Marco Aurélio Greco destaca que, por se tratar de nulidade absoluta,
os negócios simulados não produzem efeitos perante o Fisco, o qual pode, no exercício de suas
atribuições, recusar-se a lhes conferir validade tributária, sem necessidade de ação judicial
específica. Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ tem reiteradamente afirmado que a
utilização de pessoa jurídica interposta para disfarçar remuneração constitui simulação,
autorizando a exigência das contribuições devidas.
Assim, constatada a ausência de autonomia empresarial real das sociedades
contratadas — seja pela inexistência de empregados, pela coincidência de endereços e contatos
com os de seus sócios, pela ausência de capacidade operacional ou pela completa dependência
econômica em relação ao contratante — impõe-se reconhecer que tais pessoas jurídicas não
passavam de formas artificiais, criadas com o propósito exclusivo de reduzir a carga tributária.
É certo que a fiscalização tributária não tem competência para declarar a dissolução
ou despersonalização das sociedades regularmente constituídas, atribuição esta exclusiva do
Poder Judiciário.
Todavia, a autoridade fiscal e, no mesmo sentido, a autoridade julgadora
administrativa, estão plenamente habilitadas a requalificar os fatos para fins tributários,
desconsiderando a forma adotada e reconhecendo a relação jurídica efetiva entre o contratante e
as pessoas físicas que, de fato, prestaram os serviços.
Em suma, quando os elementos probatórios demonstram que os pagamentos
formalmente realizados a pessoas jurídicas correspondem, em verdade, à remuneração de
indivíduos que atuaram de maneira direta, contínua e dependente, resta caracterizada a
simulação, legitimando-se a exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais
valores, em consonância com o princípio da primazia da realidade.
No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “a utilização de pessoa jurídica interposta
para disfarçar remuneração de sócio caracteriza simulação e autoriza a exigência do tributo
devido” (AgInt no REsp 1.731.155/RS).
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
10
Dessa forma, os valores pagos devem ser reconhecidos como remuneração sujeita
às contribuições previdenciárias e às contribuições destinadas a terceiros (INCRA, FNDE, SEBRAE,
SENAC, SESC), nos termos do art. 22 da Lei no 8.212/1991.
Da alegação de inexistência de vínculo
É importante ressaltar que, embora os recorrentes tenham insistido na ausência de
subordinação e exclusividade, tais elementos são irrelevantes para fins tributários no caso de
simulação.
De toda sorte, impende reiterar que a análise detalhada constante do Relatório
Fiscal, bem como da documentação lançada aos autos, revela a existência de uma relação de
emprego disfarçada entre o sócio Filippo de Lancastre Cappellini e a empresa Panamericana
Indústrias Químicas Ltda., mediante o uso artificioso da pessoa jurídica SUMAR Consultoria
Planejamento Estratégico e Marketing Ltda., da qual o próprio Filippo era sócio, juntamente com
sua esposa.
Do compulso dos autos, vê-se que o expediente adotado pela empresa teve como
única finalidade afastar a incidência das contribuições previdenciárias devidas, mediante a
simulação de uma relação contratual entre pessoas jurídicas, quando, na realidade, estava
presente um típico vínculo empregatício nos moldes do artigo 3o da Consolidação das Leis do
Trabalho.
A autoridade fiscal demonstrou, com base em farta documentação, que a pessoa
jurídica SUMAR não apresentava autonomia, independência organizacional ou risco empresarial
próprio, requisitos essenciais à caracterização do contribuinte individual.
Ao contrário, tratava-se de empresa sem empregados, sem sede operacional
própria, sem despesas básicas de funcionamento – como energia, telefone ou pessoal –, que
operava no mesmo endereço da tomadora e dependia exclusivamente de empresas do grupo
familiar controlado pela família Cappellini.
Além disso, todo o montante recebido a título de remuneração pelos serviços
prestados era repassado quase integralmente, sob forma de lucros isentos, a Filippo e sua esposa,
o que reforça a simulação da relação empresarial e confirma a existência de uma prestação
pessoal e remunerada de serviços, típica da relação de emprego. Nesse sentido, resta bem
fundamentada a decisão recorrida.
Percebe-se que a subordinação, embora não se manifestasse na sua forma clássica
e direta, era evidente nas modalidades estrutural e objetiva.
Filippo estava inserido na estrutura decisória e operacional da empresa tomadora.
Atuava como administrador, executando tarefas essenciais ao funcionamento da Panamericana,
ao mesmo tempo em que recebia valores regulares e substanciais pela prestação de tais serviços.
Não há, portanto, margem para caracterizá-lo como profissional autônomo, tampouco como
contribuinte individual. Restou evidenciado que a empresa SUMAR foi constituída como mero
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
11
instrumento de intermediação de pagamentos, sem qualquer propósito negocial legítimo,
configurando típica hipótese de pejotização fraudulenta.
Ademais, os contratos de prestação de serviços celebrados entre a Panamericana e
a SUMAR eram contínuos, com pagamentos mensais regulares de valores elevados (entre R$ 472
mil e R$ 610 mil por ano), o que descaracteriza por completo o suposto caráter eventual da
prestação. Esses valores eram pagos pela Panamericana, mas, na prática, a obrigação era quitada
pela controladora CEPAR, também sob administração e controle de Filippo, revelando ainda a
confusão patrimonial e ausência de autonomia entre as empresas.
Não só isso, a SUMAR não possuía outros clientes além do grupo familiar, e a
própria autoridade fiscal registrou que a numeração das notas fiscais emitidas era quase
sequencial, indicando ausência de operações com terceiros e reforçando a dependência
econômica e a exclusividade da relação.
Desta feita, é imperioso consignar que a condição de contribuinte individual exige a
presença de elementos como prestação de serviços com autonomia, pluralidade de tomadores,
inexistência de subordinação e risco da atividade. Nenhum desses requisitos se fez presente no
caso concreto. Pelo contrário, a situação verificada revelou exatamente o oposto: habitualidade,
exclusividade, pessoalidade, dependência econômica e subordinação estrutural. Nesse cenário, o
afastamento da caracterização de contribuinte individual impõe-se de forma evidente, sendo
inquestionável a natureza empregatícia da relação, ainda que travestida sob a forma jurídica de
contrato entre pessoas jurídicas.
Como bem destaca a autoridade fiscal às fls. do Relatório, somente poderá
prevalecer o tratamento de prestador de serviço autônomo (ou contribuinte individual) nas
hipóteses em que o profissional, mesmo atuando por meio de pessoa jurídica, comprovar
independência técnica e operacional, estrutura própria, liberdade de organização do trabalho e
risco empresarial.
A tentativa de ocultar vínculo empregatício por meio da criação de empresa
interposta sem atividade real, sem estrutura e sem finalidade econômica autônoma, constitui
fraude à legislação trabalhista e previdenciária, atraindo a nulidade do ato jurídico simulado (art.
9o da CLT), bem como a incidência das contribuições devidas, nos termos do art. 22 da Lei
8.212/91.
Portanto, é forçoso concluir que a figura do contribuinte individual é inaplicável ao
caso concreto, sendo evidente que a relação estabelecida entre Filippo e a empresa tomadora
possui todos os elementos da relação de emprego, disfarçada mediante a utilização indevida de
pessoa jurídica interposta. A realidade material deve prevalecer sobre a forma, nos termos do
princípio da primazia da realidade, sendo legítima a atuação da Receita Federal ao desconsiderar a
simulação e exigir as contribuições devidas sobre os valores efetivamente pagos a título de
remuneração, ainda que travestidos como distribuição de lucros.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
12
A constatação de que a SUMAR teria eventualmente prestado serviços a outras
empresas não afasta a conclusão de que, em relação à PAN-AMERICANA, o contrato serviu apenas
para encobrir remuneração direta ao sócio.
A jurisprudência do CARF tem reiteradamente assentado que a existência de outros
contratos da pessoa jurídica não invalida a conclusão de simulação quando o conjunto probatório
demonstra artificialidade no negócio específico examinado.
Assim, afasta-se a pretensão recursal.
Multa Qualificada
A fiscalização aplicou a multa de 150% (art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 9o
da Lei no 10.426/2002), sob o fundamento de que houve conduta dolosa voltada a suprimir
contribuição previdenciária.
Os recorrentes alegam que não houve fraude ou má-fé.
Contudo, o conjunto de provas aponta inequívoca intenção de reduzir a carga
tributária por meio de expediente ardiloso. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas
de utilização consciente de pessoa jurídica interposta para ocultar a real natureza dos
pagamentos. O STJ já decidiu que “comprovada a simulação, a multa qualificada é legítima, pois
presente o elemento subjetivo do dolo” (REsp 1.157.542/RS). Assim, correta a exigência da
penalidade agravada.
Entretanto, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Responsabilidade Solidária
Quanto ao responsável solidário, verifica-se, conforme exposto detalhadamente
acima, que Filippo Cappellini foi o beneficiário direto das remunerações disfarçadas, além de ter
assinado os contratos em ambas as posições jurídicas, evidenciando sua participação ativa no
arranjo simulado. Aplica-se, portanto, o art. 124, I, do CTN (interesse comum na situação que
constitua o fato gerador) e o art. 135, III, do CTN (responsabilidade de administradores por atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar provimento parcial, tão somente, para reduzir a multa de ofício ao percentual de
100%, em virtude da retroatividade benigna.

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
13
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Acompanho o ilustre Relator pelas conclusões, por concordar integralmente com a
caracterização da pejotização, com a requalificação dos fatos diante da simulação apurada e com a
aplicação da retroatividade benigna para redução da multa qualificada ao percentual de 100%.
Todavia,
considero
importante
acrescentar
fundamentos
adicionais
especificamente
relacionados à responsabilidade solidária, com base nos arts. 124, I, e 135, III, do Código
Tributário Nacional, que exige a individualização motivada da conduta do administrador para
legitimar sua responsabilização pessoal.
O voto do Relator demonstra, com apoio no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls.
2–19, 13–18 e 45–84, que a pessoa jurídica SUMAR não detinha autonomia operacional,
apresentando GFIP zerada, ausência total de estrutura produtiva e inexistência de despesas
condizentes com atividade empresarial, além de operar de forma praticamente exclusiva para o
grupo econômico familiar do responsável solidário. Os pagamentos feitos pela PAN-AMERICANA à
SUMAR, descritos em notas fiscais genéricas (e-fls. 26 e seguintes), eram repassados quase
integralmente aos sócios da prestadora, configurando, assim, a interposição de pessoa jurídica
com o objetivo de dissimular remuneração individual. Esses elementos, somados ao papel
simultâneo exercido por Filippo na tomadora e na prestadora, reforçam o enquadramento da
situação no art. 116, parágrafo único, e no art. 149, VII, do CTN, que autorizam a desconsideração
de atos simulados.
Ao tratar da responsabilização pessoal, entendo necessário registrar fundamentos
adicionais. A responsabilidade prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN exige prova do ato ilícito
não tributário e de sua autoria, não podendo recair automaticamente sobre todos os sócios ou
administradores. Como ensina Ferragut (2018, p. 853), a responsabilidade da pessoa física é
excepcional, devendo ocorrer apenas quando comprovados ato doloso e autoria, sob pena de
afronta à separação patrimonial. Do mesmo modo, a autora reforça que a Administração deve
motivar o ato de responsabilização, descrevendo de forma clara e precisa os fatos constitutivos
da infração, pois “não basta alegar genericamente; é indispensável demonstrar o comportamento
ilícito e individualizar sua autoria” (FERRAGUT, 2018, p. 854-857).
A doutrina é categórica ao afirmar que não se admite responsabilização pessoal
sem individualização, sendo incorreto “simplesmente indicar o nome de todos os sócios
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.991 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720604/2021-57
14
constantes do contrato social; é imprescindível demonstrar quem praticou o ato infracional”
(FERRAGUT, 2018, p. 864). No mesmo sentido, destaca que o art. 135, III, do CTN veicula
responsabilidade subjetiva, fundada em dolo, e que “a mera inadimplência ou má gestão não
autorizam a responsabilização pessoal” (FERRAGUT, 2018, p. 862-863).
No caso concreto, verifica-se que o Relatório Fiscal individualiza adequadamente a
conduta que fundamenta a responsabilização. Ao assinar contratos tanto pela tomadora quanto
pela prestadora, ao receber, de forma pessoal, valores repassados pela SUMAR, e ao estruturar
arranjo contratual destinado a mascarar remuneração pessoal sob a forma de serviços
empresariais, o responsável solidário atuou de modo convergente para a constituição da situação
que gerou o fato tributário omitido. Tais elementos caracterizam interesse comum, nos termos do
art. 124, I, do CTN, e ato praticado com infração à lei, apto a atrair a responsabilidade prevista no
art. 135, III, do CTN.
Ressalto, por fim, que a motivação constante do TVF e do voto do Relator atende ao
rigor exigido pela doutrina. Como adverte Ferragut (2018, p. 865-866), a motivação é condição de
validade do ato administrativo e garante à administrado ampla defesa e controle jurídico. A
narrativa fática contida nos autos descreve com precisão o comportamento imputado ao
responsável, permitindo verificar o nexo entre sua atuação e a prática do ilícito, em estrita
conformidade com o modelo de responsabilidade subjetiva adotado pelo CTN.
Diante disso, acompanho o Relator pelas conclusões, apenas registrando esta
declaração para reforçar a necessidade de motivação e individualização da conduta quando se
tratar de imputação de responsabilidade pessoal, conforme exigem os arts. 124, I, e 135, III, do
CTN.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 721
DF CARF MF
Original